Tribunal: TJBA
Processo: 8001525-45.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001525-45.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUZIA RODRIGUES PEREIRA

Advogado(s)
:
NILSON BRAGA ARGOLO, GEOVANA DE JESUS NOLASCO

APELADO: RAILDO BRASILEIRO ROCHA

Advogado(s)
:
AMOS NOLASCO SILVA, SAMUEL TELES DE ABREU FILHO, FABRICIA OLIVEIRA BRITO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HERDEIRA. PRINCÍPIO DA SAISINE. POSSE COMPROVADA. ESBULHO PRATICADO COM DOCUMENTOS FALSOS. DIREITO À REINTEGRAÇÃO. DANOS NÃO COMPROVADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame
Apelações cíveis interpostas contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ações de reintegração de posse cumuladas com pedidos de demolição e indenização, propostas por viúva meeira e herdeira. O juízo de origem afastou a posse da autora e julgou improcedentes os pedidos reconvencionais de usucapião. Documentos apresentados pelos réus foram considerados inidôneos pela Prefeitura. Sentença parcialmente reformada para reconhecer o direito à reintegração.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora demonstrou posse legítima e anterior sobre o imóvel objeto do litígio; e (ii) saber se a ocupação promovida pelos réus caracteriza esbulho, especialmente diante da falsidade dos documentos apresentados como justificativa de posse.

III. Razões de decidir
A posse foi regularmente transmitida à autora com o falecimento do cônjuge, nos termos dos arts. 1.206, 1.784 e 1.791 do CC, sendo confirmada por atos materiais e jurídicos — como aprovação de loteamento, pagamento de IPTU, alienações e defesa da área perante o Município.
O esbulho restou configurado por invasões recentes e não autorizadas, com instalação de cercas e construções, documentadas por boletins de ocorrência e registros audiovisuais.
A falsidade dos documentos apresentados pelos réus, já reconhecida pelo próprio Município, confirma a ausência de boa-fé e afasta a possibilidade de usucapião, indenização ou retenção por benfeitorias.
Indenizações por danos materiais e morais foram corretamente indeferidas, ante a ausência de provas concretas e a natureza eminentemente patrimonial do litígio.
Determina-se a reintegração de posse, a demolição das construções existentes e a remessa de ofícios ao Ministério Público para apuração de eventual ilícito penal.

IV. Dispositivo e tese
Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos principais e improcedentes os reconvencionais.
Tese de julgamento:
“1. A posse do bem é transmitida aos herdeiros com a abertura da sucessão, podendo ser defendida independentemente da partilha. 2. A apresentação de documentos falsificados para justificar a ocupação de imóvel constitui esbulho possessório e impede o reconhecimento de usucapião ou indenização por benfeitorias. 3. O exercício de atos materiais de posse, como pagamento de tributos e alienações, demonstra o exercício efetivo da posse e legitima a reintegração.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recursos de Apelação nº 8001525-45.2023.8.05.0199 e 8001592-10.2023.8.05.0199, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Poções/BA, tendo, como Apelante,

LUZIA RODRIGUES PEREIRA

e, como Apelados,
RAILDO BRASILEIRO ROCHA
,
SHEILLA JESUS SILVA
e
JOÃO BRITO DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor
.

Sala de Sessões, __ de __________ de 20__.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA